Tribunal: TJMT
Processo: 1010775-41.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010775-41.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DANTAS DA SILVA FILHO - CPF: 329.576.375-53 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.348.431-91 (APELADO), ROSÂNGELÀ PATRÍCIA ALVES SANTOS SILVA (APELADO), MARCIO PAULINO DA SILVA - CPF: 681.315.002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN ALVES DA COSTA - CPF: 482.368.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FERREIRA NETO - CPF: 181.432.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMEDIATAMENTE APÓS FRUSTRAÇÃO DE CITAÇÃO DOS RÉUS PELA VIA POSTAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS RÉUS (CPC, ART. 239) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável
” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.432.579/MG – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 24/10/2017, DJe de 23/11/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE DANTAS DA SILVA FILHO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião
”

(Proc. nº 1010775-41.2018.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra APARECIDO PEREIRA DA SILVA e ROSÂNGELA PATRÍCIA ALVES SANTOS SILVA, extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, por verificar que, para além da falta de “
citação regular dos réus
”, em qualquer das suas modalidades, nem mesmo por edital, “
inexistiu citação pessoal de qualquer um dos confinantes
” e não houve “
a devida citação editalícia de eventuais interessados ou mesmo a resposta da União quanto a eventual interesse na causa
” (cf. Id. nº 123712543).

O autor/apelante sustenta que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, ele “
não requereu a extinção do processo, ao contrário, cumpriu com todas as determinações
(do Juízo)
, e requereu a procedência dos pedidos iniciais
”; aduz que, como o Ministério Público, o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis “
manifestaram desinteresse na lide
”, ele, autor, pediu “
recebimento das citação dos confinantes no qual houve o recebimento dos ARs, requerendo ainda a citação por edital daqueles no qual consta o registro do imóvel usucapiendo, sendo
(o pleito)
indeferido
”, mas, na sequência, “
o requerente apresentou o endereço
(...)
para citação destes
” (sic – cf. Id. nº 123712547 - Pág. 3).

Assevera que “
logo após houve o comparecimento espontâneo daqueles no qual consta o registro do imóvel usucapiendo, requerendo a homologação do acordo
”, o que igualmente foi indeferido, e somente então “
solicitou o julgamento por entender que houve a angularização processual
”, e pondera que, caso assim não entendesse, competia ao MM. Juiz, “
antes de extinguir o feito que tramita há três anos, determinar a citação no endereço informado
” (sic – cf. Id. nº 123712547 - Pág. 3).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença apelada, julgando-se procedente o pedido de declaração de prescrição aquisitiva, ou, então, para que, cassada a decisão terminativa, “
seja determinado o regular andamento do feito com a citação no endereço informado
” (sic – cf. Id. nº 123712547 - Pág. 3).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público que justifique sua atuação nos autos (cf. Id. nº 129854177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que, em 30/11/2018, o MM. Juiz recebeu a petição inicial, ordenando citação “
por mandado
” da pessoa “
em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como os confinantes e, por edital com prazo de 30 (trinta) dias, o réu em lugar incerto e os eventuais interessados
”, conferindo a todos estes prazo de quinze dias “
para contestarem a ação
”, e determinou, ainda, intimação “
da União, dos Estados e dos Municípios
(...)
, por via postal, para que manifestem interesse na causa
” (cf. Id. nº 16788218 dos autos de origem, correspondente ao Id. nº 123712497 dos presentes em grau recursal).

Na sequência, o autor/apelante indicou endereço para citação dos confinantes Marcio Paulino da Silva, Ronan Alves da Costa e Pedro Ferreira Neto (cf. Id. nº 17035856 dos autos de origem, correspondente ao Id. nº 123712499 dos presentes em grau recursal).

Sucedeu que, ao invés de expedir mandados de citação pessoal dos réus/apelados, a Serventia do Juízo expediu cartas de citação para o endereço indicado na petição inicial, a saber, Rua Alagoas, nº 92, Bairro Vila São Francisco, no município de Rondonópolis/MT (CEP nº 78.700-000), tendo os respectivos ARs retornado com informação “
Não existe o nr.
” (cf. Ids. nº 19163440, 19163696, 19883832 e 19884074 dos autos de origem, correspondentes aos Ids. nº 123712500, 123712505, 123712522 e 123712524 dos presentes em grau recursal).

Intimado para manifestação, o autor/apelante peticionou dizendo que “
não foi possível citar aqueles cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo (Aparecido Pereira da Silva e Rosângela Patrícia Alves Santos Silva)
”, e, aduzindo não deter desconhecer “o novo endereço” destes, requestou “sua citação por edital, com fundamento no art. 256, I do CPC” (cf. Id. nº 21013613 dos autos de origem, correspondente ao Id. nº 123712532 dos presentes em grau recursal).

O MM. Juiz, porém, indeferiu o pedido “
uma vez que não foram esgotados os meios para sua localização
”, sobrevindo manifestação do autor requestando citação do casal de réus “
nos seguintes endereços: Rua Alagoas, nº 1.336, Cidade Salmem, CEP: 78.705-100 Rondonópolis/MT, e Rua Alagoas, nº 92, Cidade Salmem, CEP: 78.7058-100, Rondonópolis/MT
” (cf. Id. nº 24014102 dos autos de origem, correspondente ao Id. nº 123712534 dos presentes em grau recursal).

Não há informação do resultado dos ARs vinculados às Cartas de Citação e enviadas a esses endereços, mas apenas certidão assinada pela servidora Luciana Faria de Carvalho, expedida em 31/08/2020, com informação de que “
até a presente data não houve apresentação de contestação pelos requeridos
” (cf. Id. nº 38049043 dos autos de origem, correspondente ao Id. nº 123712538 dos presentes em grau recursal).

Em seguida, em 28/01/2021, aportou aos autos petição juntada pela advogada do autor pedindo “
homologação do acordo
”, com assinaturas atribuídas aos réus e ao advogado Elson Rezende de Oliveira (OAB/MT nº 12.452), que os teria representado na composição amigável (cf. Id. nº 47869933 dos autos de origem, correspondente ao Id. nº 123712540 dos presentes em grau recursal).

O MM. Juiz, todavia, indeferiu o pedido de homologação do pacto reportando-se a julgados dos eg. TJRS e TJPR onde afirmou-se “
a natureza da ação de usucapião inviabiliza acordo de mérito
”, e ordenou intimação do autor “
para manifestar interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias
” (cf. Id. nº 52816696 dos autos de origem, correspondente ao Id. nº 123712541 dos presentes em grau recursal).

Quanto o autor respondeu a intimação dizendo que, como “
todas as determinações contidas na r. decisão
(que recebeu a inicial)
, já foram cumpridas
”, requestava “
conclusão do feito para julgamento, com a procedência dos pedidos iniciais
”, o MM. Juiz proferiu sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, por verificar que, para além da falta de “
citação regular dos réus
”, em qualquer das suas modalidades, nem mesmo por edital, “
inexistiu citação pessoal de qualquer um dos confinantes
” e não houve “
a devida citação editalícia de eventuais interessados ou mesmo a resposta da União quanto a eventual interesse na causa
”
(cf. Ids. nº 53074753 e 66230280 dos autos de origem, correspondentes aos Ids. nº 123712542 e 123712543 dos presentes em grau recursal).

Depois da interposição do apelo do autor, a i. Gestora Judiciária Elisângela de Almeida Salomão Lima certificou que deixou “
de intimar a parte requerida para contrarrazoar o Recurso de Apelação, tendo em vista não ter sido citada nos presentes autos
” (cf. Id. nº 81375170 dos autos de origem, correspondente ao Id. nº 123712548 dos presentes em grau recursal).

Pois bem. Nos termos dos arts. 242, 246, “
caput
”, §§1º-A e 3º, 248, 249, 251, 256 e 257, todos do CPC, “
a citação será pessoal
” e “
será feita preferencialmente por meio eletrônico
”, ou, nessa ordem, “
pelo correio
”, “
por oficial de justiça
”, “
pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório
” ou “
por edital
”, sendo que, “
deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório
”, e que “
a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio
”, e, nessa hipótese, “
incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo
”; senão, “
a citação por edital será feita
(...)
quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando,
(ou)
nos casos expressos em lei
”, reputando-se ignorado ou incerto o lugar somente “
se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”, sendo a citação editalícia condicionada, de qualquer forma, à “
afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras
”.

No caso, os réus não foram citados pessoalmente, pois não há notícia do resultado das cartas de citação expedidas ao último endereço indicado como de seu domicílio, e não se pode admitir que houve comparecimento espontâneo aos autos quando da juntada, pela advogada do autor, de instrumento de composição amigável, pois, rigorosamente, os réus não constituíram advogado para representação processual no feito.

Cabia ao autor, então, requestar citação por oficial de justiça, na forma dos arts. 249 e seguintes do CPC, e não simplesmente pugnar pelo julgamento antecipado da lide, “
com a procedência dos pedidos iniciais
”, como feito
(cf. Id. nº 53074753 dos autos de origem, correspondente ao Id. nº 123712542 dos presentes em grau recursal).

É que, de acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
na ação de usucapião, com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável a citação destes (e demais compossuidores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável
” (Informativo nº 616).

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES: USUCAPIÃO E DELIMITATÓRIA. (...) 3. Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.432.579/MG – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 24/10/2017, DJe de 23/11/2017).

E não se diga que deveria o MM. Juiz ter deferido o pedido de citação editalícia dos réus quando o autor afirmou ignorar “
o novo endereço
”, seja porque essa simples assertiva não preenche os requisitos dos arts. 256, II e §3º, e 257, I, do CPC, especialmente por não foram adotadas “
tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
” e sequer cogitada a citação por oficial de justiça.

Assim, ausente a citação válida dos réus, realmente não se verifica a presença
dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo, portanto, acertada a extinção do feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, IV, do CPC.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022